Tribunal: TJSP
Processo: 1030678-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que ficou comprovada a existência do débito, afastando, assim, a ocorrência de dano moral – Incorreção nas datas de vencimento da negativação que implica retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes – RECURSO DO BANCO

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que ficou comprovada a existência do débito, afastando, assim, a ocorrência de dano moral – Incorreção nas datas de vencimento da negativação que implica retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes – RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA AUTORA.